Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-92.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701874-92.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX RODRIGUES DE BARROS, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ALEX RODRIGUES DE BARROS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor (ALEX RODRIGUES DE BARROS) e de recurso adesivo interposto pela parte ré (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA) em face da r. sentença (ID 28842437) que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de consórcio impugnado em relação ao autor (GRUPO 2018, QUOTA 513), e condenar a ré a restituir, de forma simples e imediata, a integralidade dos valores pagos pelo autor. Sucede que, após intimação para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, a parte autora requereu a desistência (ID 29705175) da Apelação de ID 28842440, com fundamento no art. 998 do CPC/15, bem como o não conhecimento do Recurso Adesivo, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC/15. Nos termos da legislação processual, não é necessária a concordância da parte adversa, motivo pelo qual HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação formulado pelo autor na petição de ID 29705175, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela parte ré no ID 28842447, com fulcro no artigo 997, §2o, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021